Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737163-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE PAULA OLIVEIRA AGRAVADO: JOELMA DO CARMO DA SILVA D E S P A C H O Ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela Agravada nos IDs 64560964 a 64560974. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator